Tribunal: STF
Processo: ARE 1293967
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-22
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. "QUINQUÊNIOS" E "SEXTA-PARTE". ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3º E 4º DO CPC/2015. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. 



    II. Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança, ajuizada por policiais militares inativos e pensionistas, visando o recebimento das diferenças dos adicionais "quinquênios" e "sexta-parte", referentes ao período dos cinco anos anteriores à impetração de Mandado de Segurança Coletivo, ainda não transitado em julgado, no qual restou reconhecido, aos substituídos, o referido direito. 



    III. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que a tese recursal, vinculada aos dispositivos tidos como violados – arts. 3º e 4º do CPC/2015 –, não foi apreciada, no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ. 



    IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017). Hipótese em julgamento na qual o Recurso Especial não apontou violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 



    V. Não se conhece de Recurso Especial quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"), quanto à alegada violação aos arts. 3º e 4º do CPC/2015. 



    VI. Em relação à coisa julgada, da análise dos argumentos utilizados pela parte recorrente e da conclusão firmada no acórdão objurgado conclui-se que a pretensão recursal exige reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, para tal, reavaliar o conjunto probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 



    VII. Consoante a jurisprudência do STJ, "é necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença em Mandado de Segurança Coletivo para o ajuizamento da ação de cobrança pretendendo o recebimento de parcelas pretéritas" (STJ, REsp 1.764.345/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/11/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.782.341/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/09/2019; AgInt no REsp 1.748.782/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2019; REsp 1.747.518/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/02/2019. 



    VIII. Agravo interno improvido.”



    Opostos embargos de declaração, não foram “conhecidos, com advertência de imposição de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios”.



    Sustentam os recorrentes, nas razões do apelo extremo, violação do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Pleiteiam, em síntese, a reforma do



    “acórdão recorrido, determinando a devolução dos autos à instância de origem, especificamente para a 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde os Exmos. Desembargadores deverão admitir e julgar o recurso de apelação, ora afastado da jurisdição, para dar ou negar provimento ao inconformismo dos recorrentes, pois o presente recurso extraordinário, assim como o recurso especial, se limita a requerer conformidade com o inciso XXXV, do art. 5º, da CF, de modo que seja garantida a inafastabilidade do Poder Judiciário aos recorrentes, consignando a desnecessidade de exigência de trânsito em julgado do writ coletivo como pressuposto para o ajuizamento da ação de cobrança de período não postulado na sede mandamental.”



    A Vice-Presidente da Corte de origem inadmitiu o recurso extraordinário por considerá-lo intempestivo.



    Decido.



    Estabelece o caput do art. 1.026 do Código de Processo Civil, in verbis: 



    “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.”



    Assim, a regra geral é que a oposição de embargos de declaração tem o condão de interromper o prazo para a interposição de qualquer outro recurso, sendo certo, igualmente, que a orientação do STF é no sentido de que o recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso subsequente (ARE nº 1.113.239/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/8/21).



    No caso em tela, entretanto, a Corte de origem não conheceu dos embargos declaratórios somente porque não haveria no acórdão embargado nenhum dos óbices elencados no caput do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, o que não se mostra suficiente para afastar a norma do caput do art. 1.026 do CPC.



    Desse modo, afasto a intempestividade apontada na decisão de inadmissibilidade e passo, desde logo, ao exame do recurso extraordinário.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que os recorrentes, caso desejassem impugnar a matéria constitucional examinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deveriam ter interposto recurso extraordinário contra o acórdão do colegiado que julgou a apelação. A não interposição do apelo extraordinário nessa oportunidade, em conjunto com o recurso especial tempestivamente manejado, implica preclusão da questão constitucional. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de não se admitir recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.141.132/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/09/2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Questão decidida em segundo grau. Inexistência de controvérsia surgida no STJ. Preclusão. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 2. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE nº 806.375/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/05/2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTROVÉRSIA SURGIDA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.12.2012. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não admitir recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, quando a questão constitucional tenha surgido no julgamento do recurso de segundo grau. Pretendesse impugnar a matéria constitucional perante o Supremo Tribunal Federal, deveria o agravante interpor, juntamente com o recurso especial, recurso extraordinário contra o acórdão proferido em sede de apelação. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 753.582/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/08/2014).



    Anote-se, por oportuno, que, no caso em tela, a Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação e julgou “extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I V, do CPC/ 2015”, amparada na seguinte fundamentação sintetizada na ementa do acórdão:



    “AÇÃO DE COBRANÇA - Recálculo de quinquênios e sexta-parte concedidos em mandado de segurança - Pretensão ao recebimento da aludida verba no quinquênio anterior à impetração do writ - Embora haja a possibilidade da exigência das verbas no período vindicado pelos autores, é imprescindível que a sentença concessiva da segurança tenha transitado em julgado, o que não ocorreu no caso em tela - Ausência de pressupostos indispensáveis à regular apreciação do mérito - Improcedência da demanda, para julgar o feito sem resolução do mérito.”



    No entanto, contra esse julgado os recorrentes interpuseram tão somente recurso especial, deixando precluir o exame da matéria sob o ângulo constitucional.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, na análise do recurso especial, se limitou a negar provimento ao apelo examinando a questão, tão somente, com base nos dispositivos infraconstitucionais suscitados no mencionado recurso especial e na ausência de preenchimento de requisitos do mencionado recurso. Assim, não acrescentou argumentos constitucionais à decisão, a autorizar o afastamento da preclusão.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2025. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente